Tribunal: TJBA
Processo: 8000698-68.2015.8.05.0052
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000698-68.2015.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DE CASA NOVA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CASA NOVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, JOEL ASSIS BATISTA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. ACOLHIMENTO. COSIP. MUNICÍPIO DE CASA NOVA. IMÓVEL RURAL TRIFÁSICO. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em exame

1. Reexame necessário de sentença que, em ação declaratória cumulada com repetição de indébito, (i) extinguiu o processo sem resolução de mérito em face da COELBA, por ilegitimidade passiva, e (ii) julgou parcialmente procedente o pedido contra o Município de Casa Nova, para declarar a inexigibilidade da Contribuição para Custeio de Iluminação Pública (COSIP/CIP) sobre unidade consumidora rural trifásica, condenando o ente à restituição do indébito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a concessionária de energia elétrica (COELBA) possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) é legal a cobrança da CIP de unidade consumidora rural trifásica no Município de Casa Nova, após a alteração legislativa promovida pela Lei Municipal nº 117/2008; (iii) os consectários legais da condenação foram corretamente fixados.

III. Razões de decidir

3. Confirma-se a ilegitimidade passiva da COELBA, pois a concessionária de energia atua como mera agente arrecadadora do tributo (COSIP/CIP), não possuindo relação jurídico-tributária com o contribuinte. O sujeito ativo da obrigação é o Município.

4. Embora o Supremo Tribunal Federal (RE 573.675) tenha firmado tese sobre a constitucionalidade da cobrança da CIP (CF, art. 149-A) de imóveis em zona rural, a legalidade da cobrança depende da legislação municipal específica.

5. A Lei nº 025/2002 do Município de Casa Nova, que instituiu a CIP, foi alterada pela Lei nº 117/2008. A nova redação do art. 7º restringiu a hipótese de incidência na zona rural, passando a prever contribuição apenas para a classe "Rural Monofásico".

6. Sendo a unidade do autor classificada como "Rural Trifásico", categoria não contemplada na legislação municipal vigente, a cobrança é indevida por ausência de previsão legal, configurando hipótese de não incidência tributária.

7. Reconhecida a cobrança indevida, é devida a restituição dos valores pagos (CTN, art. 165), observada a prescrição quinquenal (CTN, art. 168).

8. Em reexame necessário, a sentença deve ser integrada de ofício quanto aos consectários legais (matéria de ordem pública), para fixar a correção monetária pelo IPCA-E desde cada pagamento indevido (Súmula 162/STJ) e, a partir do trânsito em julgado (Súmula 188/STJ), a incidência única da Taxa Selic (EC nº 113/2021).

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença integrada em reexame necessário.

Tese de julgamento:
"1. A concessionária de energia elétrica é parte ilegítima em ações que discutem a Contribuição para Custeio de Iluminação Pública (COSIP/CIP), por ser mera arrecadadora. 2. É indevida a cobrança da COSIP/CIP sobre unidade consumidora rural trifásica no Município de Casa Nova, por ausência de previsão legal específica na Lei Municipal nº 025/2002 (com redação dada pela Lei nº 117/2008), que prevê incidência apenas para a classe rural monofásica."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Remessa Necessária n. 8000698-68.2015.8.05.0052, oriunda da Comarca de Casa Nova, em que figuram como interessados
MIGUEL SIVALDO HERCULANO E SILVA
(autor) e o
MUNICÍPIO DE CASA NOVA
(réu).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, pelas razões adiante explanadas.